Tribunal: TJSP
Processo: 1003953-48.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/21). Sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21), ajuizada em face de diversas instituições financeiras rés. Insurgência da parte autora. Ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável à caracterização

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/21). Sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21), ajuizada em face de diversas instituições financeiras rés. Insurgência da parte autora. Ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável à caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Renda mensal do autor que supera o parâmetro estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022. Inexistência de elementos que autorizem a aplicação do procedimento especial de repactuação ou a elaboração de plano compulsório. Sentença mantida.
Recurso improvido.